Tribunal: TJSP
Processo: 2000907-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal e desacato. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, por ocasião do recebimento da denúncia, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura. Em

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal e desacato. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, por ocasião do recebimento da denúncia, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura. Em consulta aos autos originários, constata-se já ter o paciente efetuado o recolhimento do valor fixado, bem como já ter sido expedido, na origem, o competente alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000907-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente JOAQUIM
SOARES GONÇALVES e Impetrante ANDRÉ TRETTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000907-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2000907-43.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Impetrante: ANDRÉ TRETTEL
Paciente: Joaquim Soares Gonçalves
VOTO No 21.973
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal
e desacato. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe
concedido, por ocasião do recebimento da denúncia, liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança, que não foi recolhida
em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando
a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura.
Em consulta aos autos originários, constata-se já ter o paciente
efetuado o recolhimento do valor fixado, bem como já ter sido
expedido, na origem, o competente alvará de soltura. Perda de
objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANDRÉ TRETTEL, contra ato da MM. Juíza de
Direito, Dra. Vanêssa Christie Enande, da Vara Plantão do Foro da
Comarca de Mogi das Cruzes, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar, em virtude do não recolhimento de fiança.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, uma vez que a autoridade impetrada,
ao receber a denúncia, concedeu, ao paciente, liberdade provisória
mediante o recolhimento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00. Todavia,
a benesse mostrou-se inócua, uma vez que Joaquim não possui
condições econômicas para pagar tal quantia, razão pela qual
remanesce custodiado.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e posterior confirmação desta, a fim de que seja dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000907-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fiança imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de
soltura em seu favor.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, em consulta aos autos originários, constata-se já ter
Joaquim efetuado o recolhimento do valor fixado a título de fiança (fl.
80), tendo sido expedido, na origem, o competente alvará de soltura
em seu benefício (fls. 81/82), devidamente cumprido em 9 de janeiro
p.p. (fls. 89/92).
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, esgotando a análise pela
presente via.
Em
virtude
do
reconhecimento
da
prejudicialidade da ordem, ficam dispensadas as informações da
autoridade indicada como coatora, bem como o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator